Tribunal: TJDFT
Processo: 0739170-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
I- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP.

II- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVA TÉCNICA CLARA, OBJETIVA E SEGURA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE APELANTE COM AS CONCLUSÕES REGISTRADAS PELO EXPERT NO LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA.

III- MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. VALORES RELATIVOS A COTAS DO FUNDO PASEP. IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CONTA VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. VALORES INDEVIDAMENTE EXTRAÍDOS DA CONTA VINCULADA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRÁTICA ILÍCITA DO BANCO DO BRASIL NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS REFUTADA PELA PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO.

IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele compete deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC). 1.1. Constatada pelo magistrado a suficiência da prova técnica produzida, não cabe a determinação de nova perícia tão somente em razão do descontentamento do autor com o resultado atingido, em especial quando devidamente esclarecidos seus questionamentos pelo expert nomeado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.150):“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

3. Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular.

4. Caso concreto em que o laudo pericial produzido em juízo esclarece que os depósitos realizados em conta vinculado ao PASEP foram corrigidos em observância à legislação de regência, de modo a refutar os cálculos apresentados pela parte autora.

5. Não tendo a prova técnica elaborada por perito imparcial revelado qualquer ato ilícito imputável à instituição financeira gestora, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.